Tribunal: TJPA
Processo: 0809566-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809566-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO SOUSA SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE VIGIA DE NAZARÉ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809566-70.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:LUIZ FELIPE MAIA SOARES

PACIENTE: JOÃO PAULO SOUZA SOARES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA ÚNICA DE VIGIA DE NAZARÉ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:HELZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 213, § 1º DO cpb
. DECISÃO CONDENATÓRIA.
RÉU INTIMADO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO DESEJO DE RECORRER DA SENTENÇA. INOBSERVADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
error in procedendo
. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRãnsito em julgado. retorno dos autos a origem para saneamento. ordem CONHECIDA E concedida.
DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Destarte, temerário ignorar o desejo do acusado em recorrer, vontade devidamente expressa na certidão (ID
66572288 - Pág. 1),
e a quem interessava, portanto, a regular instrução do recurso, devendo ser suprida a sua falta de capacidade técnica, pela intimação para a constituição de novo defensor, e, não o fazendo, pela nomeação de advogado dativo para a realização deste ato processual específico. Devendo, incontinenti, sempre prevalecer a vontade que mais privilegia o exercício da ampla defesa, que,
in casu
, nitidamente, é a vontade manifestada pelo acusado no sentido de recorrer da sentença condenatória.
Por tudo isto, restou inequívoco o
error in procedendo
,
circunstância essa que macula a validade do ato processual processado pela inadequada certificação do trânsito em julgado (ID
76102894 - Pág. 1), que gerou
prejuízo ao direito processual de eventual produção de prova relevante e pertinente, justificando o reconhecimento da irregularidade processual, o que determina a
desconstituição do trânsito em julgado,
com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja o feito saneado;

2.Ordem conhecida e concedia,
para desconstituição do trânsito em julgado, e oportunizar seja o paciente intimado para se for o caso, constituir novo patrono, ou, no seu silêncio, seja-lhe nomeado defensor dativo para a apresentação das razões do recurso e contrarrazões pelo Ministério Público, com posterior envio ao Tribunal de Justiça para julgamento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e conceder a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOÃO PAULO SOUZA SOARES, atualmente cumprindo pena de 9 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 213, §1º do Código Penal Brasileiro, devido ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Vigia de Nazaré, ora figurando como autoridade inquinada Coatora.

Aduz o paciente que, inobstante ter manifestado seu desejo em apelar, sua vontade teria sido ignorada, uma vez que foi surpreendido com a certificação, pela Secretaria, do trânsito em julgado da sentença condenatória. Com isso, foi expedida a guia de execução e o paciente passou a efetivamente cumprir pena, situação que persiste até os dias atuais. Nesses termos, comprovado que o não conhecimento do recurso, ocorreu por equívoco, o paciente não deveria ser prejudicado, mas dado seguimento regular a marcha processual, segundo os termos do art. 575 do Código de Processo Penal.

Destarte, o paciente encontra-se cumprindo pena, devido a inadequação da certidão de trânsito em julgado, demonstrando, com isso, o
fummus bonis iuris
e o
periculum in mora
, predicados que autorizam a concessão da medida liminar requerida.

Com efeito, configurado o cerceamento ao direito de devolver a matéria à instância superior, ferindo, incontinenti, os princípios da ampla defesa, presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição. Assim, diante das razões mencionadas, necessário a concessão da medida liminar, para ELIDIR O TRÂNSITO EM JULGADO do édito condenatório, para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, determinando ao juiz coator o recebimento do recurso de apelação.

Na espécie, conveniente reportar que em despacho fundamentado o Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, indeferiu o pedido de liminar e fez o pedido de informações a autoridade dita coatora (ID 14663758 - Pág. 2), que as prestou, sendo anexadas aos autos. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, mas deixou de abordar o pedido de nulidade em face do desejo do paciente de recorrer da decisão condenatória. (ID 14977731 - Pág. 6).;

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 12/09/2021, por volta das 20:00h, JOÃO PAULO SOUZA REIS, constrangeu T.C.M.M., adolescente de 14 anos, que é neta de sua companheira, mediante violência e grave ameaça, a praticar conjunção carnal consigo. Depreende-se dos autos do IPL que João Paulo Sousa Soares é companheiro da avó da vítima T.C.M.M e, no dia 12/09/2021, por volta das 20:00h, a mãe da vítima, senhora Tainara Costa Matos Monteiro foi deixá-la na casa da avó por um período. Neste momento, estavam na casa a avó, seu companheiro, ora acusado, e o tio da vítima, Senhor Elton. Após certo tempo, T.C.M.M. foi tomar banho, momento em que seu tio Elton foi embora e sua avó saiu para a rua.

Ao T.C.M.M. sair do banheiro, a casa estava toda trancada e João Paulo já foi lhe pegando e puxando em direção ao quarto, jogando-a na cama. A vítima, amedrontada e nervosa, perguntava à João Paulo o que ele estava fazendo, o qual respondia: “
fica calma que eu não te fazer nenhum mal”
. João Paulo, então, iniciou a prática forçada da conjunção carnal com a vítima. A vítima gritava por ajuda e pedia para o acusado parar, mas ele não parava, demonstrando assim o constrangimento ilegal na prática do ato. Após ejacular dentro da vítima, o acusado parou a conjunção carnal e a soltou. Ela começou a chorar e a ficar muito nervosa. O acusado afirmava à vítima que era para ela não contar nada sobre o ocorrido, mas ela contou para o seu namorado e ele contou para uma amiga da vítima, a qual chamou a polícia imediatamente. A polícia chegou rapidamente ao local do crime, onde a vítima ainda se encontrava em estado de nervosismo, razão por que prendeu o acusado em flagrante delito.

DA IRREGULARIDADE DA CERTIDAO DE TRÂNSITO EM JULGADO

In casu
, se observa nos Autos do Processo 0800-798-34.2021.814.0063, que a sentença penal condenatória teria sido prolatada pelo juízo de Direito da Vara única da Comarca de Vigia de Nazaré e do Termo de Colares /PA (ID 64173957 - Pág. 9), no dia 04/06/2022, conforme assinatura eletrônica constante do rodapé da página eletrônica. Nesse diapasão, foi expedido Mandado de Intimação no dia 07/06/2022, com o fim de intimar o então réu JOÃO PAULO SOUZA SOARES, do inteiro teor da Sentença (ID 64625822 - Pág. 1), o que foi levado a efeito, como se pode constatar através da Certidão da Oficiala de Justiça GRISLENE CRISTINA RENOSTO RECH, cujo teor segue abaixo transcrito:

CERTIFICO E DOU FÉ que em cumprimento ao mandado em epígrafe no dia 09.06.2022 às 16h58min, PROCEDI A INTIMAÇÃO DE JOÃO PAULO SOUSA SOARES de todos os termos do mandado em anexo. Após as devidas leituras entreguei contrafé que aceitou e exarou ciente no anverso do mandado e informou que tem advogado particular, mas não lembra o nome e
que deseja recorrer da sentença
. NADA MAIS. Ananindeua, 09.06.2022. GRISLEINE CRISTINA RENOSTO RECH OFICIALA DE JUSTIÇA AVALIADORA MATRÍCULA 9072-7 TJE/PA (ID 66572288 - Pág. 1).

Com efeito, no anverso da mencionada Certidão, consta a assinatura do réu JOÃO PAULO SOUZA SOARES, com data de 09/06/2022 às 16h e 58 minutos (ID 67799352 - Pág. 1). Em seguida se verifica a Certidão de trânsito em julgado para a acusação (ID 73559113 - Pág. 1), ocorrida no dia 05/08/2022, e nesse mesmo dia foi certificado que a sentença não teria sido publicada para a defesa, como se pode observar na transcrição que se segue (ID 73559115 - Pág. 1):

Cerifico que a sentença não foi publicada para o advogado de defesa já habilitado antes da prolação. Vigia/PA, 5 de agosto de 2022 AUGUSTO JARTE AMARAL NORONHA Matrícula - Secretaria da Vara Única de Vigia-Pará

Por sua vez, no dia 07 de novembro de 2022, foi certificado o trânsito em julgado tanto para acusação quanto para a defesa, no seguinte teor (ID 76102894 - Pág. 1)

Processo - 0800798-34.2021.8.14.0063

[Estupro]

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

Certifico, de acordo com as atribuições que me são conferidas por lei, que após examinar os autos eletrônicos que se encontram disponíveis para consulta no sistema
PJE/PA, constatei que a Sentença prolatada nos autos, ID 64173957,
transitou livremente em julgado, na forma da Lei em 29/06/2022 para a acusação e 31/08/2022 para a defesa.
O referido é verdade e dou fé. Vigia/PA, 7 de novembro de 2022 MARCOS ANTONIO SARMENTO PINHEIRO Matrícula - Secretaria da Vara Única de Vigia-Pará

Na espécie, foi expedido guia de execução provisória em face de JOÃO PAULO SOUZA SOARES, que foi juntada aos Autos em 17/11/2022, conforme Certidão (ID 81826503 - Pág. 1).

Com efeito, segundo as certidões e suas respectivas transcrições
verbum ad verbum
, constatou-se eventual
error in procedendo
, uma vez que, tendo o réu manifestado pessoalmente o seu desejo de recorrer da sentença condenatória, deve ser suprida a sua falta de capacidade postulatória, com a apresentação das razões por advogado, em havendo advogado constituído. Caso, este permanecesse inerte, deveria ser o acusado intimado para constituir novo defensor, e, não o fazendo, o próximo passo seria lhe nomear defensor dativo para tanto.

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DE APELAÇÃO. SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA. NULIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme em que as razões de recurso substanciam, à luz da nova ordem constitucional, ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa, assegurada na Constituição da República (artigo 5º, inciso LV).2. Não ofertadas as razões de recurso pelo patrono constituído, devidamente intimado para tanto, é obrigatório oportunizar ao réu, por intimação, a sua substituição, tanto quanto, permanecendo indiferente, que se lhe nomeie defensor dativo, pena de nulidade do processo.3. Ordem concedida." (STJ, Sexta Turma, HC 50175/PR, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, j. 03/08/2006, DJ de 05.02.2007, p. 391).

Na hipótese, se constatou que o advogado não teria tido conhecimento da sentença condenatória, uma vez que o teor do
decisum,
não teria sido disponibilizado ao causídico (ID
73559115 - Pág. 1).

De fato, a
o acusado, como é cediço, inalienável a legitimação para a interposição pessoal do recurso de apelação, segundo as regas do artigo 577 do CPP. Na verdade, reporta-se a um dos dispositivos consentâneos com a garantia da defesa ampla e irrestrita, privilegiando o exercício sagrado da autodefesa, mesmo quando inerte o defensor, devendo ser suprida a falta de conhecimento técnico e capacidade postulatória do acusado, com a apresentação das competentes razões de apelação por um advogado.

Destarte, temerário ignorar o desejo do acusado, devidamente expresso na certidão (ID
66572288 - Pág. 1),
e a quem interessava, portanto, a regular instrução do recurso, devendo ser suprida a sua falta de capacidade técnica, pela intimação para a constituição de novo defensor, e, não o fazendo, pela nomeação de advogado dativo para a realização deste ato processual específico. Devendo, incontinenti, sempre prevalecer a vontade que mais privilegia o exercício da ampla defesa, que,
in casu
, nitidamente, é a vontade manifestada pelo acusado no sentido de recorrer da sentença condenatória.
Por tudo isto, restou inequívoco o
error in procedendo
,
circunstância essa que macula a validade do ato processual processado pela inadequada certificação do trânsito em julgado (ID
76102894 - Pág. 1), que gerou
prejuízo ao direito processual de eventual produção de prova relevante e pertinente, justificando o reconhecimento da irregularidade processual, o que determina a
desconstituição do trânsito em julgado,
com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja o feito saneado.

Ante o exposto, concedo a ordem para desconstituição do trânsito em julgado, e oportunizar seja o paciente intimado para se for o caso, constituir novo patrono, ou, no seu silêncio, seja-lhe nomeado defensor dativo para a apresentação das razões do recurso e contrarrazões pelo Ministério Público, com posterior envio ao Tribunal de Justiça para julgamento.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/10/2023